Tribunal: TJSP
Processo: 2139345-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000552746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2139345-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Cordeirópolis, em que é
impetrante GIORDANO ROBERTO DO AMARAL REGINATTO e Paciente
GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2139345-49.2020.8.26.0000 - Comarca de Cordeirópolis
2/6
Habeas Corpus Criminal no 2139345-49.2020.8.26.0000
Impetrante: Giordano Roberto do Amaral Reginatto
Impetrado: Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Limeira - SP
Paciente: Guilherme Rodrigues de Oliveira
Voto no 13.817
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido
de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e
fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão
que justifica suficientemente a custódia preventiva - Pleito de
concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia
causada por COVID-19 - Impossibilidade - Constrangimento
ilegal não caracterizado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogado, Doutor
Giordano Roberto do Amaral Reginatto, em favor de Guilherme Rodrigues de
Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de Limeira - SP, alegando, em síntese, que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como
coatora converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese,
do delito de tráfico de entorpecentes, apesar de ausentes os requisitos exigidos
pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ressalta que o paciente é primário, menor de 21 (vinte e um)
anos, possui residência fixa, bem como fonte de renda lícita (carteira de trabalho
devidamente assinada), sem esquecer que o delito a ele imputado não possui em
sua natureza as figuras da violência ou grave ameaça, circunstância esta que
diminui em muito a sua gravidade.
Nesse passo, entende que, no caso dos autos, inexistem
argumentos concretos que indiquem a presença de quaisquer dos requisitos da
prisão preventiva, tampouco a necessidade que pudesse justificar a aplicação da
medida mais gravosa, ao invés das alternativas previstas no artigo 319 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2139345-49.2020.8.26.0000 - Comarca de Cordeirópolis
3/6
de Processo Penal, caracterizando, assim, o constrangimento ilegal suportado
pelo paciente.
Destaca,
também,
que
a
quantidade
de
substância
entorpecente apresentada não é um dos requisitos para a decretação da prisão
preventiva, já que a materialidade não restou comprovada, em razão da ausência
de laudo pericial, na medida em que a substância apreendida não foi sequer
retirada dos eppendorfs quando da pesagem e suposta perícia, o que prejudica a
alegação de que se trataria de droga pela inexistência de algum procedimento
que pudesse apoiar tal presunção.
Indica, ainda, ao contrário do que entendeu o Juízo
monocrático, o fato de o paciente ser primário, possuir residência lícita e fonte de
renda; na realidade, faz entrever que preenche os requisitos previstos no § 4o, do
artigo 33 da Lei 11.343/06, e, em caso de eventual condenação, fará jus ao
denominado tráfico privilegiado.
Menciona, também, que não há como se desconsiderar, na
apreciação do pleito em testilha, a atual pandemia de COVID-19, enfermidade
causada pelo "coronavírus", que se alastra pelo Brasil e o mundo.
E, em razão da severidade do quadro atual, a manutenção da
custódia cautelar do paciente significa expô-lo a grave risco de saúde, já que o
sistema prisional brasileiro, tanto as penitenciárias quanto os centros de detenção
provisória, encontram-se em sabido estado de superlotação.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem a
imposição de quaisquer medidas alternativas à prisão ou, de forma subsidiária, a
concessão de prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 189/192), foram dispensadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2139345-49.2020.8.26.0000 - Comarca de Cordeirópolis
4/6
informações, tendo a Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pela
denegação da ordem (fls. 196/200).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, o paciente foi preso em
flagrante, acusado do delito de tráfico de drogas, pois no dia 19/06/2020 foi detido
na companhia de Diego Rafael Alves de Oliveira, na posse de 118 (cento e
oitenta e oito) porções de cocaína, além uma motocicleta, dois telefones celulares
e a quantia de R$ 3.110,30 (três mil cento e dez reais e trinta centavos), cuja
origem não foi esclarecida (cf. boletim de ocorrência de fls. 27/29 e autos de
exibição e apreensão e de constatação preliminar de fls. 30 e 31).
Trata-se de delito grave, hediondo por equiparação, que
indiscutivelmente compromete a paz pública, de sorte que, por aqui, a custódia
cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal,
como, aliás, bem fundamentado na decisão de primeiro grau digitalizada a fls.
178/180, principalmente se considerado que o paciente foi surpreendido com
razoável quantidade de entorpecente em sua posse, além de considerável
quantia em dinheiro, muito provavelmente proveniente do comércio espúrio, cuja
origem não foi esclarecida.
Ora, cuidando-se de acusação de tráfico de entorpecentes,
delito grave, como já dito, ao contrário do alegado pelo impetrante, faz-se
necessária a custódia cautelar em função de determinados objetivos, que se
relacionam à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2139345-49.2020.8.26.0000 - Comarca de Cordeirópolis
5/6
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
do agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada não
se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem.
Verifica-se, também, que na hipótese dos autos não há
violação ao princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui
obstáculo jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas
cautelares como, por exemplo, a prisão preventiva ou negativa do recurso em
liberdade (Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STF, no HC 77663-4/MG,
Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).
Insta observar, ademais, que a instrução sequer foi iniciada,
não sendo possível estimar os limites de eventual pena a ser imposta, a fim de se
constatar se o paciente fará mesmo jus à aplicação do redutor previsto no artigo
33, § 4o, da Lei no 11.343/06, bem como à concessão do sursis e a fixação de
regime diverso do fechado; ou, ainda, à substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, pois, para tanto, é necessária uma análise
minuciosa do conjunto probatório, que somente será possível por ocasião da
prolação da sentença de primeiro grau.
Não há falar-se aqui, ainda, em aplicação de quaisquer
medidas cautelares alternativas à prisão, pois absolutamente inadequadas às
circunstâncias do fato praticado (cf. artigo 282, inciso II, do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11).
E, quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, o
Magistrado de origem bem decidiu a questão ao destacar, in verbis, que "(...) A
existência da epidemia do "COVID-19" não pode justificar a liberdade dos
conduzidos, que revelam por ora envolvimento com atividade de traficância
profissional ou organizada, anotando-se inclusive que residem em Santa
Gertrudes, e foram presos em Limeira, sem motivo atividade organizada ou da
distribuição ou de recolha de entorpecente; conhecidas atividades no meio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2139345-49.2020.8.26.0000 - Comarca de Cordeirópolis
6/6
narcotraficância. Anoto ainda que argumentos acerca de impossibilidade da
prisão cautelar por conta da situação carcerária do CDP local não vingam. O
crime é equiparado a hediondo e possui efeitos sociais nefastos o que afasta a
alegação de não ser violento ou não possuir ameaça à pessoa, e a segurança e
higidez de saúde da população carcerária é de responsabilidade do Estado-
administração, que deve zelar pelos cuidados próprios, não havendo, neste
momento, configuração de omissão específica, ne de risco de vida concreto ao
averiguado. E todas as questões administrativas relativas à custódia cautelar, que
entenda cabíveis, o averiguado pode suscitar perante o juízo corregedor do
estabelecimento, querendo" (fl. 180).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator